Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752549-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIDETOSHI MORI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por um dos executados, Paulo Hidetoshi Mori, contra decisão que, em cumprimento de sentença de multa por litigância de má-fé (R$ 1.804.065,34) (ID 241963955), manteve a incidência de juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de então, taxa legal, afastando a aplicação da taxa SELIC. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença versa apenas sobre a multa por litigância de má-fé à qual foi condenado (20% do valor atualizado da execução); 2) o título executivo não fixou a incidência de encargos moratórios, tampouco a taxa aplicável; 3) a decisão agravada viola o art. 406 do Código Civil, que prevê a aplicação da taxa SELIC como índice moratório quando não estipulada taxa específica; 3) a determinação de juros de 1% ao mês até agosto de 2024 é ilegal e contrária à jurisprudência consolidada do STJ, que preceitua a aplicação da taxa SELIC; 4) há risco de dano irreparável diante da possibilidade de atos constritivos e expropriatórios com o prosseguimento da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Com parcial razão, inicialmente, o executado/agravante. Ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade do provimento recursal. Constou da r. decisão agravada: “De acordo com a sentença 94660529, tanto o autor originário (Paulo Hidetoshi Mori) quanto o réu (América do Sul Administradora de Consórcios S/C Ltda) foram condenados - cada qual – a pagar 20% do valor atualizado da execução, em razão da litigância de má-fé. O credor não tem observado, de forma reiterada, os parâmetros do título executivo. A exemplo, a sentença exequenda arbitrou a condenação em 20% do valor atualizado da execução para cada uma das partes. Ainda assim, o credor junta cálculos como se ambos os executados fossem devedores solidários da penalidade, conforme 232310066, o que não é o caso. Igualmente, não assiste razão à impugnação do executado quanto aos juros aplicados. A penalidade por litigância de má-fé está atualmente prevista no art. 81 do CPC, que estabelece multa sobre o valor da causa corrigido. A disposição legal reforça que o cálculo da multa já considera a atualização monetária do valor base (valor da causa). Ademais, a multa por litigância de má-fé integra uma condenação pecuniária e, portanto, gera juros moratórios legais em caso de atraso no pagamento, os quais passam a ser devidos após o trânsito em julgado da decisão que fixa a penalidade. Quanto aos índices, deve-se observar o art. 406 do Código Civil, segundo o qual quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, observada a redação dada pela Lei no 14.905, de 2024. Assim, o credor deve observar o acréscimo de juros de mora de 1% até 29/08/2024 e taxa legal partir de 30/08/2024, ausente amparo legal para aplicação da taxa SELIC pleiteada pelo réu. A correção monetária incide sobre o valor fixado a título de multa por litigância de má-fé, desde o momento de seu arbitramento. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação 221957558/235489782. Retornem-se ao arquivo provisório nos termos da decisão 210616544. Eventual renovação do pedido pelo exequente, deverá conter demonstrativo discriminado e atualizado do débito nos termos do art. 524 e seguintes do CPC, observados os seguintes parâmetros: multa por litigância de má-fé correspondente a 20% do valor da execução para cada um dos executados (Paulo Hidetoshi e América do Sul Administradora) com correção monetária desde a data do arbitramento em sentença (94660529) e juros moratórios de 1% até 29/08/2024, bem como de taxa legal partir de 30/08/2024, a contar do trânsito em julgado (18/11/2003) conforme 94660572 – pág. 11. No mesmo prazo, deverá indicar bens à penhora ou insistir nos imóveis, desde que apresente certidões atualizadas dos imóveis listados ao 216700933/216700943.” (ID 241963955) – Grifei Quanto às dívidas civis, a Lei n. 14.905/2024 modificou o Código Civil, prevendo os seguintes índices de correção monetária e juros de mora: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)” – Grifei “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)” – Grifei Nesse aspecto, o c. STJ já se manifestou no sentido de que a “taxa legal” prevista no art. 406, do CC, é a taxa Selic, vejamos: “(...) 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.795.982/SP reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 2. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. (...)” (REsp n. 2.036.089/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) E, segundo a tese firmada no Tema 1368 do STJ, a taxa Selic é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora incidentes sobre as dívidas civis mesmo antes da vigência da Lei n. 14.905/2024: “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” No período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, nos casos em que a correção monetária incide em período anterior aos juros de mora, deve-se aplicar apenas o índice de correção, até que passem a incidir também os juros, quando a taxa SELIC incidirá sozinha. É o que se extrai, a contrario sensu, do seguinte julgado do STJ, que trata de situação inversa (incidência de juros de mora antes da correção monetária): “(...) Tese de julgamento: ‘A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa’ (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) – Grifei No caso em análise, o título executivo não previu os índices aplicáveis à condenação, vejamos: “Condeno ambas as partes nas penas da litigância de má-fé na forma dos fundamentos desta sentença, devendo cada qual depositar em Juízo 20% do valor atualizado da execução, que servirá para indenizar os consumidores lesados pela empresa Executada, na forma expressa determinada pelo artigo 18, c/c, artigo 574 do mesmo diploma legal, em observância à ação civil pública em apenso, e, se houver saldo residual, será realizada a destinação legal preconizada nos artigos 99 e seguintes da Lei n° 8078/90.” (ID 94660529) Assim, ao menos em princípio, tenho que a correção monetária sobre a multa por litigância de má-fé deve ser fixada pelo IPCA, desde o arbitramento na r. sentença (02/02/2000 – ID 94660529), e, a partir do trânsito em julgado (18/11/2003 – ID 94660572, p. 11), devem incidir correção monetária e juros de mora, calculados exclusivamente pela taxa Selic, até a vigência da Lei n. 14.905/2024. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos exatos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil. Por não terem sido esses os parâmetros fixados na r. decisão recorrida, entendo prudente o sobrestamento do feito até a solução da controvérsia, mediante cognição exauriente, no julgamento do mérito recursal. Além disso, há risco de dano iminente ao executado/agravante, pois o Juízo de origem autorizou o prosseguimento da execução mediante apresentação de planilha corrigida pelo exequente/agravado, possibilitando a adoção de atos expropriatórios Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator